Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-93.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do artigo 922 do CPC, convindo às partes, o juiz declarará suspensa a marcha processual durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação.
2. Ao final o juiz extinguirá o processo executivo, desde que tenha sido cumprida a obrigação ou, ao contrário, determinará a retomada da marcha processual.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.